Tribunal: TJDFT
Processo: 0753667-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753667-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PINHEIRO NETO ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo interno (ID 67823212) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Antes de analisar o presente recurso, cumpra-se com a parte final da decisão id 67465226, dando ciência à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da Lei n. 12.016/2009, ofertando-lhe a faculdade de apresentar parecer acerca dos presentes recursos, no prazo legal. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator